Tribunal: TJDFT
Processo: 0719597-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719597-12.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA, RECORRIDA: BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. FALTA DE CERTEZA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, o apelante ajuizou execução de título extrajudicial fundada em contrato sem a assinatura de duas testemunhas. O Magistrado “a quo” facultou a conversão do feito em ação de conhecimento, desprezando a via executiva, haja vista que a certeza do descumprimento das obrigações e a liquidez do título se encontram na dependência da produção de provas. A emenda não foi feita pela parte apelante, motivo pelo qual a petição inicial foi indeferida. 2. O contrato não pode ser admitido como título executivo extrajudicial, pois não cumpre a exigência contida no artigo 784, inciso III do Código de Processo Civil, haja vista que as partes contratantes não se preocupam em colher as assinaturas de duas testemunhas, conforme estabelece diploma Instrumental. 3. Não se admite a tramitação da execução, uma vez que o documento apresentado não se constitui em título executivo extrajudicial. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, asseverando que houve inobservância dos critérios legais para arbitramento dos honorários advocatícios, porque fixados em valor inferior ao estabelecido pela lei. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003